Tribunal: TJDFT
Processo: 0737015-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria e, sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade do paciente, que fugiu do distrito da culpa, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. Conforme entendimento sufragado pelo col. Supremo Tribunal Federal “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 206116 AgR).
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
4. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.